Tribunal: TJPA
Processo: 0800310-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800310-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUCIANA SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800310-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO

AGRAVADO: LUCIANA SANTOS SILVA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo de Instrumento conhecido parcialmente, excluindo a análise sobre justiça gratuita, conforme o art. 1.015, V, do CPC, que não admite a discussão da gratuidade por meio desse recurso.

O ponto central da lide envolve a inversão do ônus da prova e a ordem para que a instituição financeira apresente o contrato de financiamento.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras nos casos de concessão de crédito, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, considerando a hipossuficiência da parte agravada, em uma relação de consumo.

A instituição financeira agravante deve apresentar o contrato de financiamento, documento essencial para a solução do litígio, sem necessidade de esgotamento da via administrativa.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800310-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO

AGRAVADO: LUCIANA SANTOS SILVA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0806463-78.2022.8.14.0133, ajuizada por
LUCIANA SANTOS SILVA
.

Na origem, trata-se de uma ação indenizatória, na qual a autora pleiteia reparação por vícios construtivos no imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. Alega que o imóvel apresenta defeitos estruturais que comprometem sua utilização, solicitando indenização pelos danos materiais e morais causados pelos referidos vícios.

O juízo a quo, além de conceder a gratuidade de justiça, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por entender presente a hipossuficiência da autora, beneficiária de programa federal destinado a pessoas de baixa renda.

Insatisfeito o Banco do Brasil S.A., interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento argumentando que a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova não encontravam respaldo nos elementos dos autos, pois a parte agravada não demonstrou incapacidade econômica suficiente para ser beneficiária da justiça gratuita. Ademais, sustentou que a relação entre as partes não se caracterizava como de consumo, sendo inaplicável o CDC ao caso, e que a inversão do ônus probatório se mostrou indevida, visto que a parte agravada deixou de instruir a ação com os contratos e sem provar que o Banco resistiu à exibição, além do que a autora em momento algum teria solicitado a entrega do contrato por via administrativa.

O recurso foi recebido sem deferimento do efeito suspensivo conforme decisão de ID 12454074, na qual elucidou-se o entendimento de que, para a concessão dessa medida excepcional, seria necessária a demonstração inequívoca de dano grave e de difícil reparação, o que não foi devidamente comprovado pelo agravante. Verificou-se naquele momento que a decisão recorrida, não geraria impactos imediatos suficientes para justificar a suspensão de seus efeitos antes do julgamento do mérito. Ademais, a alegada ausência de relação de consumo e a discussão sobre a concessão de justiça gratuita são questões que demandam análise aprofundada, reservada ao mérito do agravo.

Em contrarrazões de ID 12772845, a agravada, Luciana Santos Silva, defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que o banco possui responsabilidade pelos danos, tendo em vista que participou do empreendimento financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Sustenta que a inversão do ônus da prova é cabível, já que é parte vulnerável da relação jurídica e que os documentos solicitados são essenciais para comprovar suas alegações.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800310-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO

AGRAVADO: LUCIANA SANTOS SILVA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

A priori, insta mencionar que CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso, uma vez a insurgência do agravante em relação ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor da agravada não pode ser analisada neste momento, pois o instrumento processual utilizado não é adequado para esse tipo de impugnação. Nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento se presta para questionar decisões interlocutórias que neguem o pedido de gratuidade da justiça ou acolham o pedido de sua revogação, conforme transcrição abaixo:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. (Grifo nosso).

Nesse ínterim, deixo de analisar a questão relativa à concessão da justiça gratuita, uma vez que o mencionado dispositivo legal não autoriza a discussão desta matéria por meio do presente recurso. Superada essa questão, passo ao exame da matéria que pode ser objeto deste agravo. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, CONHEÇO do recurso.

Inicialmente, registro que a principal questão a ser analisada nesta instância refere-se à determinação de inversão do ônus da prova, proferida pelo magistrado de primeiro grau, e à ordem para que a instituição financeira agravante apresente o contrato de financiamento imobiliário que deu origem à controvérsia.

Após minuciosa apreciação dos autos e atenta observação dos dispositivos legais aplicáveis, além do exame da jurisprudência consolidada, verifico que as alegações da parte agravante não se sustentam, conforme se explanará a seguir.

No que se refere à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto, faz-se necessário ressaltar que a jurisprudência nacional já se encontra pacificada quanto ao entendimento de que as instituições financeiras, quando atuam na concessão de crédito, estão sujeitas às disposições do CDC. Tal entendimento encontra guarida na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual expressamente reconhece a aplicabilidade do CDC às atividades bancárias. Nesse sentido, colaciono jurisprudência recente que reafirma a incidência do CDC:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO QUE ACOLHEU A COMPETÊNCIA DO FEITO. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. DEFENDIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO, IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO DE FORMA CORRETA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE DO BANCO AGRAVANTE EVIDENCIADA. PARTES QUE FIRMARAM CONTRATO. ADEMAIS, BANCO DO BRASIL QUE É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTORA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. INVERSÃO CORRETA. ÔNUS PROBANDI QUE DEVE SER DISTRIBUÍDO AO RÉU. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5029455-47.2021.8.24.0000, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 20.04.2022).

No que se refere ao argumento apresentado pelo agravante de que a parte autora deveria ter solicitado previamente o contrato de financiamento em sede administrativa, tal entendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico. A obrigação de exibição de documentos essenciais à resolução da demanda, como o contrato em questão, está prevista nos artigos 396 e 399 do Código de Processo Civil. A resistência do Banco agravante em fornecer tal documentação configura, por si só, razão suficiente para a inversão do ônus da prova, sem que seja necessário o esgotamento da via administrativa.

Quanto à inversão do ônus da prova, a legislação consumerista, em seu artigo 6º, inciso VIII, do CDC, permite tal medida sempre que o consumidor demonstrar hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, além de verossimilhança em suas alegações. Esta inversão tem o intuito de equilibrar a relação entre as partes, facultando ao consumidor condições justas para a defesa de seus direitos.

No presente caso, a relação jurídica entre as partes, a despeito da alegação do agravante, configura-se claramente como de consumo. O Banco do Brasil, como instituição financeira, enquadra-se na definição de fornecedor, conforme o artigo 3º, §2º, do CDC. O imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida é considerado um produto, conforme o §1º do mesmo artigo, e a relação entre o adquirente e o financiador, nesse contexto, é inquestionavelmente uma relação de consumo. A parte agravada, sendo beneficiária de um programa habitacional de caráter social, encontra-se em evidente posição de hipossuficiência econômica e técnica em relação ao Banco. Tal cenário justifica plenamente a aplicação das disposições protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus probatório, portanto, visa a mitigar essa disparidade entre as partes e garantir que a parte hipossuficiente possa obter uma tutela jurisdicional efetiva. No presente caso, estão presentes os requisitos de verossimilhança das alegações da agravada e sua hipossuficiência, o que torna perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova. O contrato de financiamento, documento central à discussão, encontra-se na posse exclusiva do Banco agravante, e a sua exibição é imprescindível para a solução da lide. A exigência de que a parte agravada realizasse um pedido administrativo prévio para a obtenção desse documento contraria a lógica e a finalidade do próprio CDC, que busca facilitar o acesso à justiça e proteger o consumidor em situações de vulnerabilidade.

Destaco, ainda, que a inversão do ônus da prova, como prevista na legislação consumerista, não se limita a um benefício ao consumidor, mas é uma garantia processual que visa à concretização de seus direitos. Esse entendimento é amplamente corroborado pela jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto de outras Cortes do país.

A jurisprudência é farta em reconhecer a pertinência da inversão do ônus da prova em ações que envolvam contratos de financiamento habitacional, como se verifica no seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE SANEOU O FEITO, AFASTANDO AS PRELIMINARES AVENTADAS PELA SEGURADORA. RECURSO DA PARTE DEMANDADA. INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FEITO. MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO PRETÉRITA NÃO OBJURGADA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTA EXTENSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRESCRIÇÃO NUA E VINTENÁRIA. INSURGÊNCIAS. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS COMO PASSÍVEIS DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONFORME DISPOSIÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015, E TAMPOUCO EM OUTRO DISPOSITIVO LEGAL. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO. VENTILADA INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO À CONCESSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INACOLHIMENTO. MEDIDA CABÍVEL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES. INSURGÊNCIA INACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4001895-55.2018.8.24.0000, rel. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 23.10.2018).

Por fim, não se vislumbra qualquer irregularidade ou excesso na determinação para que o Banco agravante apresente o contrato de financiamento. Tal documento é fundamental para o deslinde da controvérsia, especialmente diante das alegações de vícios construtivos no imóvel financiado. A decisão impugnada está em perfeita consonância com os princípios que norteiam a defesa dos direitos do consumidor, previstos tanto no CDC quanto na Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso XXXII, consagra a defesa do consumidor como um direito fundamental.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo a decisão agravada permanecer incólume em todos os seus termos.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024